Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-37.2007.8.11.0046
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001720-37.2007.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Social]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALEXANDRE JESUS SOUZA - CPF: 695.802.001-49 (APELANTE), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 993.677.261-04 (APELANTE), MIRO TUR EIRELI - ME - CNPJ: 05.202.661/0001-13 (APELADO), TRIANA CAMPANA MICHELIS - CPF: 594.242.141-20 (ADVOGADO), SULINA SEGURADO S/A - FALIDA EM LIQUIDACAO - CNPJ: 88.457.395/0001-05 (APELADO), CLEMENTINA BALDIN - CPF: 845.805.348-91 (ADVOGADO), CHRISTIANE SANTALENA BRAMBILLA - CPF: 261.535.068-44 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), SULINA SEGURADO S/A - FALIDA EM LIQUIDACAO - CNPJ: 88.457.395/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL –MORTE DA FILHA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS
–

EMPRESA TRANSPORTADORA É RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DO TRANSPORTE
- INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora exista a incumbência do poder concedente de regulamentar o serviço e fiscalizar sua prestação, não significa que deva fiscalizar as concessionárias de serviço público e seus empregados. As concessionárias apenas executam os serviços públicos, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária do poder concedente.

2. Contudo, deve permanecer inalterada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.

3.
Em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo, portanto, de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT.

4. Recurso conhecido e desprovido,

determinando a remessa dos autos à Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE JESUS SOUZA e ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito no
. 1720-37.2007.811.0046, n. 238/2007, código n. 24307

movida
em face de MIRO TUR EIRELI – ME e AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para CONDENAR solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de Indenização por danos materiais: pensionamento mensal aos requerentes, no importe de 2/3 do salário mínimo, da data em que a vítima completaria 14 anos, no caso dos autos, 24/10/2014 e como final, a data em que a menor impúbere completaria 25 anos, ou seja, 24/10/2025, reduzindo o valor para 1/3, a partir da data em que a vítima completaria 25 anos, até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 24/10/2065;

Condenou ainda, ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso conforme estabelecido na Súmula 54/STJ.

Além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Os Autores apelam (ID. 7298107), pugnando pela permanência da AGER na lide, uma vez que a mesma é responsável pela fiscalização e autorização de rodagem dos veículos usados no transporte de passageiros.

Pleiteiam ainda, o recebimento da indenização em uma vez só, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

Por fim, requer a reforma da sentença, para incluir a AGER na condenação solidária, bem como, seja a condenação de pagamento de pensionamento, convertida em pagamento em parcela única, mantendo a sentença nos demais pontos.

Contrarrazões apresentadas pela AGER no ID. 7298114.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, buscando os Apelantes a reforma parcial da sentença, para incluir a AGER na condenação solidária, bem como, para que seja a condenação de pagamento de pensionamento, convertida em pagamento em parcela única, mantendo a sentença nos demais pontos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ALEXANDRE JESUS SOUZA e ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
,
ajuizaram em
07/08/2007
a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito contra o
MIRO TUR EIRELI – ME e AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a reparação pelos danos morais, além dos danos materiais com a prestação de alimentos mensais a título de pensão, em razão do falecimento de sua filha.

Segundo consta nos autos, em um trecho da rodovia MT 364, aproximadamente no km 1070,7, entre as cidades de Sapezal e Comodoro, distante aproximadamente 13 km de Comodoro/MT após estourar o pneu traseiro, o veículo no qual se encontravam os autores e sua filha, veio a capotar, tendo a menor falecido a caminho do hospital, cuja
causa mortis
fora atestada como “Traumatismo medular, luxação atlanto-axis, acidente automobilístico”.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...)ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos constantes na exordial nos termos do art. 487, I, CPC, proposta por Alexandre Jesus Souza e Ana Cristina Ferreira de Souza, em face de Miro Tur Ltda – EPP e Sulina Seguradora S/A, ambos, devidamente qualificados, para CONDENAR solidariamente as empresas requeridas nos seguintes moldes:

1) Indenização por danos materiais:

1.1) pensionamento mensal aos requerentes, que ARBITRO em 2/3 do salário mínimo, da data em que a vítima completaria 14 anos, no caso dos autos, 24/10/2014 e como final, a data em que a menor impúbere completaria 25 anos, ou seja, 24/10/2025;
1.2) A partir da data em que a vítima completaria 25 anos, reduzo o valor do pensionamento mensal para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 24/10/2065;

Quanto às parcelas vencidas, estas deverão ser calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC e juros legais a contar dos respectivos vencimentos. Em relação às parcelas vincendas, deve ter por base o valor do salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.
CONDENO ainda, ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso conforme estabelecido na Súmula 54/STJ.

CONDENO também a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Com essas considerações, passo a apreciar o recurso.

Pois bem, primeiramente, quanto ao pleito dos Apelantes para inclusão da AGER no polo passivo da demanda, destaco que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 66, de 22 de dezembro de 1999, com as modificações posteriores, dispunha acerca dos objetivos da agência reguladora:

“(...)
Art. 2o
Constituem objetivos da AGER/MT:

I - assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de universalidade regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;

II - garantir a harmonia entre os interesses do usuários, concessionários, permissionários e antorizatários de serviço públicos delegados;

III - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do serviços públicos delegados.

Art. 3o
Compete a AGER/MT, observada a competência própria dos outros entes federados, controlar e fiscalizar, bem como se for caso, normatizar padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços público delegados em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo do Estado de Mato Grosso suas autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial:

(...)

V - transportes intermunícipais de passageiros;

(...)

Art. 4o
Compete ainda á AGER/MT:

I - garantir a aplicação do principio da isonomia no uso e acesso aos serviços concedidos;

II - buscar a modicidade das tarifas e o justo retomo dos investimentos aos concessionários;

III - cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos;

IV - homologar ou encaminhar ao responsável pelo exercício do Poder Concedente específico, os contratos celebrados pelos concessionários e permissionários, e zelar pelo fiel cumprimento das normas e contratos de concessão ou de permissão e termos de autorização dos serviços públicos;

V - fixar, homologar ou encaminhar ao titular do Poder Concedente as tarifas, seus valores e suas estruturas;

VI - submeter ao responsável pelo exercício do Poder Concedente os editais de licitação, objetivando outorga de concessão e permissão dos serviços públicos, podendo promover o respectivo procedimento;

VII - encaminhar propostas de concessão, permissão ou de autorização dos serviços públicos, bem como propor alteração das condições e das áreas, a extinção ou atendimento dos respectivos contratos ou termos;

VIII - requisitar informações relativas aos serviços públicos delegados de órgãos ou entidades de administração estadual, ou de concessionários, permissionários ou autorizatários;

IX - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de. interesse, no limite das atribuições previstas nesta Lei, relativos aos objetivos das concessões, permissões e autorizações;

X - permitir o amplo acesso as informações sobre a prestação dos serviços públicos delegados e sobre suas próprias atividades;

XI - fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos amostrais.

Parágrafo único. Em relação às atividades elencadas no artigo anterior, ficam asseguradas à AGER/MT, no que couber, as atribuições elencadas neste artigo, ainda que a exploração ou distribuição seja efetuada diretamente pelo Estado.
(Acrescentado pela LC 99/01)
”

De acordo com o disposto no art. 9o do Decreto 65/2007, aplicável à época do sinistro, a empresa transportadora é responsável pela segurança do transporte, devendo realizar vistoria nos seus veículos:

“Art. 9o
Os veículos destinados ao TCRIP serão registrados na AGER/MT, permanecendo a empresa transportadora responsável pela segurança da operação e pela sua adequada manutenção, conservação e preservação das características técnicas.
§ 1o As transportadoras deverão apresentar Vistoria Veicular conforme regulamentação da AGER/MT.

§ 2o É facultado à AGER/MT, sempre que julgar conveniente, efetuar vistorias extraordinárias nos veículos, podendo, neste caso, determinar a suspensão de tráfego dos que não atenderem às condições de segurança, de conforto e de higiene, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais.”

Muito embora a parte Apelante alegue que houve omissão especifica do ente público em não fiscalizar o veículo objeto do sinistro, posto que estava com o “Termo de Autorização Precária” vencido na época do sinistro, tenho que razão não lhe assiste.

Isto porque, a Resolução 01/2006 editada pela AGER (ID. 7297885 - Pág. 5, ID. 7297886 - Pág. 1/10), estabelece o Programa de Vistoria Veicular, destinado a realização de vistoria obrigatória nos veículos autorizados a operar no sistema de transporte intermunicipal, a qual será realizada por empresas especializadas e credenciadas pela AGER, sendo estes os responsáveis por atestar a regularidade do veículo e emitir o CVV (Certificado de Vistoria de Veículo).

Verifica-se dos autos, que a empresa “Miro Tur” possuía Certificado de Vistoria Veicular válido de sua frota de veículos cadastrada, e inclusive, possuía a época do sinistro, contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Obrigatória (ID. 7297878 - Pág. 6 a 7297881 - Pág. 2)

Além disso, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, a responsabilidade da permissionária ou concessionária de serviço público é objetiva, exigindo que o autor prove que a omissão da Agência Reguladora é específica e decorrente da inércia, em que o dever de agir está previsto em lei; que o dano é direto, imediato e específico e ainda a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Assim, conforme acertadamente decidiu o Juízo de 1o Grau: “
Embora exista a incumbência do poder concedente de regulamentar o serviço e fiscalizar sua prestação, não significa que deva fiscalizar as concessionárias de serviço público e seus empregados. As concessionárias apenas executam os serviços públicos, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária do poder concedente.”

Ainda

é importante frisar que a obrigação do transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de garantia. Tem o transportador o dever de zelar pela incolumidade do passageiro na extensão necessária a lhe evitar qualquer acontecimento funesto.

Vejamos o que preconiza o artigo 734 do Código Civil:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE PASSAGEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - PENSIONAMENTO - POSSIBILIDADE DO PENSIONAMENTO EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS MEMBROS DA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE - MANTENÇA DO VALOR - INÍCIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
A responsabilidade da empresa que transporta passageiros advém da responsabilidade contratual do transportador pela reparação dos danos causados aos transportados, preservado o direito a ação regressiva
. Acidentes em auto-estradas causados por ação exclusiva de terceiros são considerados atos fortuitos-internos e não afastam a responsabilidade civil do transportador. (...) (TJ-MT - APL: 00014119420088110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/08/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/08/2016)

Contudo, deve permanecer inalterada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.

Com efeito, a competência da Câmara de Direito Público é fixada em razão da matéria que haja interesse público.

Diante desse contexto, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo, portanto, de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT.

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ARTIGOS 21 E 21-A – DEFINIÇÃO PELA MATÉRIA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. A rigor do estabelecido no RITJMT a competência para apreciar os recursos oriundos dos Juízos de Direito diz respeito tão somente à natureza da matéria. Existindo predominância em relação aos interesses dos alunos, expedição de diploma pela entidade de ensino, aspecto que diz respeito a contrato e obrigação de fazer após a sua conclusão, trata-se de típico caso de direito privado e, por consequência, aflora-se a competência de uma das Câmaras de Direito Privado do sodalício mato-grossense. (N.U 0095282-63.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015)

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO SUSCITADO: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO NA DEMANDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ROYALTIES – UTILIZAÇÃO POR PRODUTORES RURAIS DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY – DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 21, INCISO II, ALÍNEA ‘a’, DO RITJMT – DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, a discussão no recurso de agravo de instrumento trata de decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que indeferiu produção de provas e cancelou a audiência na demanda em que se discute a cobrança indevida pela agravante de Royalties, por conta a utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, da tecnologia Roundup Ready. De tal modo, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT. (TJ-MT - CC: 10176327820198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/02/2020)

Posto isso, tendo em vista a manutenção da exclusão da AGER do polo passivo dos autos,
determino a remessa dos autos à Câmara de Direito Privado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a
ilegitimidade passiva da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados,
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Câmara de Direito Privado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021